Tribunal: TJES
Processo: 0031237-35.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031237-35.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: F F DOS SANTOS - IMPACTO PUBLICIDADE e outros (4)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de F F DOS SANTOS - IMPACTO PUBLICIDADE, FABIO FERNANDES DOS SANTOS, MARILIA CRISTINA FERRARI e RIVADAR MAIA DA FONSECA, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. O recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, a inexistência de suspensão formal do feito, a ausência de inércia do exequente, a ocorrência de atos efetivos de impulsionamento processual, a nulidade por julgamento surpresa e a necessidade de desconsideração dos períodos de morosidade judicial e de virtualização processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve aplicação retroativa indevida do art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, a execução regida pelo CPC/1973; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente exige prévia suspensão formal do processo; (iii) determinar se houve inércia injustificada do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (iv) definir se os atos de impulsionamento praticados afastam a paralisação da execução; (v) estabelecer se houve violação ao contraditório pela decretação de ofício da prescrição intercorrente sem prévia oitiva do exequente; e (vi) determinar se a demora decorrente da morosidade judicial pode ser imputada à parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (Tema IAC 1), firmou entendimento de que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. 4. O precedente do STJ afasta a incidência retroativa das disposições do CPC/2015 às hipóteses consumadas sob a vigência do CPC/1973, vedando a reabertura ou reinício de prazo prescricional anteriormente iniciado. 5. Não houve, no caso concreto, decisão formal de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, seja sob a égide do CPC/1973, seja sob a disciplina do art. 921 do CPC/2015, circunstância que impede a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente nos moldes definidos pelo STJ. 6. O exequente praticou sucessivos atos de impulsionamento processual, evidenciando interesse contínuo na satisfação do crédito. 7. A efetiva citação dos executados FABIO FERNANDES DOS SANTOS e MARILIA CRISTINA FERRARI no ano de 2024 demonstra a continuidade da atividade executiva e afasta a caracterização de abandono processual. 8. A demora no cumprimento dos atos processuais decorreu da morosidade inerente ao aparato judiciário e do tempo despendido na digitalização e tramitação dos autos, circunstâncias que não podem ser imputadas ao exequente, conforme orientação consolidada na Súmula 106 do STJ. 9. A decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente viola o princípio do contraditório, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema IAC 1 e do art. 10 do CPC. 10. A extinção da empresa individual executada por liquidação voluntária não inviabiliza o prosseguimento da execução em face do empresário individual avalista já citado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente, nas execuções regidas pelo CPC/1973, exige prévia suspensão formal do processo para definição do termo inicial do prazo prescricional. 2. A prática de atos efetivos de impulsionamento processual afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente. 3. A morosidade atribuível ao Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A decretação de ofício da prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte exequente para observância do contraditório. 5. É inadmissível aplicar retroativamente o art. 921, § 4º, do CPC/2015 às execuções regidas pelo CPC/1973 para fixar termo inicial ou reconhecer prescrição intercorrente em desconformidade com o regime processual vigente à época dos fatos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/1973, art. 791; CPC/2015, arts. 10, 921, § 4º, e 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Tema IAC 1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, Rcl nº 45.753/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.09.2023, DJe 02.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 23.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
F F DOS SANTOS - IMPACTO PUBLICIDADE
,
FABIO FERNANDES DOS SANTOS
,
MARILIA CRISTINA FERRARI
e
RIVADAR MAIA DA FONSECA
, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
a sentença aplicou retroativamente a nova redação do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, a uma execução ajuizada no ano de 2010, transmutando um fato ocorrido em 06/05/2011 no termo inicial do prazo prescricional trienal, em manifesta afronta ao princípio do
tempus regit actum
, à segurança jurídica e ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal;
(ii)
a decretação automática da prescrição intercorrente ocorreu sem a existência de uma prévia e formal decisão de suspensão do processo, requisito este integrado e indissociável da lógica do sistema processual vigente;
(iii)
restou caracterizada a ausência de inércia ou desídia do credor na condução do feito, uma vez que a demora na marcha processual decorreu unicamente dos mecanismos do aparato judiciário, de falhas no serviço e de dificuldades intrínsecas na localização de patrimônio penhorável;
(iv)
foram realizados atos sucessivos e úteis de impulsionamento que culminaram na citação pessoal e efetiva de dois executados no ano de 2024, quais sejam,
FABIO FERNANDES DOS SANTOS
e
MARILIA CRISTINA FERRARI
, demonstrando o constante interesse na satisfação do crédito;
(v)
ocorreu manifesto julgamento surpresa e inequívoca ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o magistrado singular pronunciou a prescrição intercorrente de ofício sem oportunizar a prévia manifestação do exequente para influenciar o convencimento judicial; e
(vi)
impõe-se a neutralização e o desconto dos blocos temporais afetados pela morosidade administrativa, pelos trâmites internos de virtualização física e pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório decorrente da pandemia de COVID-19.

Primeiramente, pontua-se que, no julgamento do Recurso Especial nº 1604412/SC, que seguiu o procedimento previsto para Incidente de Assunção de Competência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

A Corte da Cidadania foi expressa no sentido de que
“as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época e não da incidência retroativa do CPC/2015”
(Rcl n. 45.753/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 2/10/2023), definindo que o
“termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(Tema IAC 1).

Registra-se que o CPC/1973 previa as hipóteses de suspensão da execução (art. 791
1
), sendo que, no julgamento do mencionado Recurso Especial nº 1604412/SC, o processo de execução havia sido suspenso em 2000 após deferimento do pedido de arquivamento formulado pelo próprio exequente, permanecendo paralisado por 14 anos, reconhecendo-se fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente em 2008.
2

Além disso, o STJ deixou claro que o
“termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).”

No caso, compulsando os autos, constata-se que, após efetivada a citação do executado RIVADAR (fl. 82-v), e frustrada a tentativa de citação pessoal dos outros três executados (fl. 94), o exequente pleitou a citação por edital (fls. 102-3), o que foi deferido na origem (fl. 104).

Ato seguinte, considerando a citação do avalista RIVADAR, que ofertou embargos à execução com efeito meramente devolutivo, e a disposição contratual relativa à cláusula de procuração recíproca, o exequente/apelante pugnou pelo reconhecimento da citação dos demais executados e pela busca de ativos (fl. 108), o que foi indeferido pelo Juízo de origem, que determinou a indicação de novos endereços dos executados não citados (fls. 128-130), ensejando a petição de fls. 132-3, pugnando por expedição de novas precatórias.

A cópia da sentença que rejeitou os embargos fora juntada aos presentes autos (fls. 154-161v), assim como do acórdão desta eg. Câmara Cível que, nos idos de 2018, negou provimento ao recurso (fls. 162-165).

Digitalizados os autos nos idos de 2022, o juízo de origem proferiu decisão, em 23/10/2023, para citação dos demais executados, tendo sido efetivada em relação à executada MARÍLIA (evento 18835624) e ao executado FABIO (evento 18835622), infrutífera em relação à empresa individual F. F. DOS SANTOS – IMPACTO PUBLICIDADE, extinta por enceramento liquidação voluntária (evento 18835628).

Foi nesse contexto que o exequente requereu a citação da empresa por meio de parte executada já citada (evento 18835630), atualizando o débito após declínio de competência na origem (evento 18835634), quando, sem oportunizar qualquer contraditório, foi proferida a sentença ora atacada (evento 18835636), que reconheceu a prescrição, mesmo sem qualquer inércia do exequente.

Veja-se que, em momento algum, houve suspensão do processo por não localização de bens, seja sob a égide do CPC anterior (art. 791/CPC1973), seja sob a égide do novo CPC (art. 921, antes ou depois da alteração pela Lei nº 14.195/2021
3
), sendo que o exequente diligenciou ativamente para citação de todos os executados.

A única parte não citada foi a empresa extinta por liquidação voluntária, hipótese, inclusive, que equivale à morte da pessoa natural e legitima os seus sócios a figurarem no polo passivo
4
, sendo que, no caso, tratava-se de empresa individual, e o seu então empresário individual, que assinou a cédula de crédito, também figurou como avalista (fl. 34) e foi citado na demanda (evento 18835622).

A demora na consecução dos atos de citação, quando decorrente da morosidade inerente aos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao exequente/apelante. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.661.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020.)

Enfatiza-se que o exequente tentou diligenciar para localização de ativos do exequente citado, porém, o juízo
a quo
entendeu necessário viabilizar a citação dos demais executados, e, apesar da indicação de novos endereços ainda em agosto de 2018 (fls. 152-3), demorou mais de cinco anos para dar andamento ao pedido (evento 18835608).

Posto isso,
CONHEÇO do recurso de apelação cível e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença atacada
, e determinar o prosseguimento da demanda na origem.

É como voto.

1
Art. 791. Suspende-se a execução:

I - no todo ou em parte, quando recebidos os embargos do devedor (art. 739, § 2
º
);
(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

2
Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado deste eg. Colegiado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO INDEVIDA APÓS ERRO CARTORÁRIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com base nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante sustenta, em síntese, que não houve suspensão judicial do feito nem intimação pessoal válida, havendo erro do cartório e legítima expectativa de satisfação do crédito mediante adjudicação de bem penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução sob a égide do CPC/1973. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, nos termos do Tema IAC 1 do STJ, exige a prévia suspensão do processo e a posterior inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, contado do fim da suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 4. Na hipótese dos autos, não houve decisão judicial suspendendo o processo no período entre 2002 e 2010, sendo indevida a contagem do prazo de prescrição intercorrente a partir da mera paralisação por erro cartorário, que ao expedir mandado de intimação pessoal com endereço incorreto (determinada em razão do advogado da parte não ter cumprido providência que lhe competia), impede a imputação de inércia à parte exequente. 5. A execução apresentou atos processuais relevantes, como citação dos executados, localização de bem penhorável e penhora finalmente formalizada após reiterada a intimação do advogado, afastando a caracterização da prescrição intercorrente. 6. Não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STJ no Tema IAC 1, impõe-se o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A prescrição intercorrente sob a égide do CPC/1973 exige suspensão do processo e posterior inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição do direito material. 2. A contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe o regular cumprimento das condições fixadas pelo STJ no Tema IAC 1. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 921, §5º, e 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 40, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.09.2018 (Tema IAC 1); STJ, Rcl 45.753/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.09.2023; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022. (Apelação nº 0007297-27.1999.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 01/07/2025).

3
Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

4
Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial no qual, diante da extinção da empresa executada, o exequente requereu a sucessão processual da empresa extinta para que passassem a figurar, no polo passivo, seus sócios. Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita .fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária” . Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, que equivale à morte da pessoa natural, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, aplicando-se o instituto da sucessão processual. Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes – Artigos 110 e 779, inciso II do novo CPC. (TJ-MT - AI: 10164606220238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE . EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSIBILIDADE DA DÍVIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS EX-SÓCIOS. MEDIDA QUE NÃO IMPLICA EM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . Nos casos em que há a liquidação voluntária da sociedade empresarial, mediante o distrato dos sócios registrado na junta comercial, com extinção da pessoa jurídica, a obrigação patrimonial não contemplada no instrumento de dissolução e extinção - hipótese em exame – transmite-se às pessoas dos seus ex-sócios que a dissolveram, os quais podem ingressar no polo passivo da lide, mediante a sucessão processual, providência que não implica em desconsideração da personalidade jurídica da empresa. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0024205-09.2022 .8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J . 22.08.2022) (TJ-PR - AI: 00242050920228160000 São José dos Pinhais 0024205-09.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 22/08/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.